Tribunal: TJPA
Processo: 0808269-86.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808269-86.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCELO CAMARÃO CORDEIRO, BRUNO THASSIO BARROS CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência da prova para manter a condenação de Bruno Thassio Barros Cunha; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da majorante do concurso de pessoas; (iii) avaliar a idoneidade da fundamentação das penas basilares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Bruno Thassio Barros Cunha é mantida, pois há robusta prova da autoria, incluindo reconhecimento inequívoco pela vítima, relatos consistentes de policiais militares.

4. A exclusão da majorante do concurso de pessoas é inviável, diante da adesão consciente e voluntária de ambos os apelantes à prática criminosa.

5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes criminais se justifica por elementos concretos nos autos, como a premeditação da conduta e a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado.

6. As vetoriais referentes aos motivos e às consequências do crime foram neutralizadas, pois se basearam em elementos próprios do tipo penal ou em consequências típicas do crime de roubo, o que contraria a jurisprudência do STJ.

7. A confissão espontânea de Marcelo foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria e gerou redução proporcional da pena, sem violação à Súmula 231 do STJ, tampouco possibilidade de redução aquém do mínimo legal.

8. Diante da reanálise das circunstâncias judiciais, as penas foram readequadas: para Marcelo, 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 89 dias-multa; para Bruno, 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 116 dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 2. A participação do agente que viabiliza a fuga do autor do roubo, mediante adesão consciente ao plano delitivo, configura coautoria e justifica a incidência da majorante do concurso de pessoas. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não se admitindo justificativas genéricas ou próprias do tipo penal. 4. A incidência da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; art. 59. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgRg no HC n. 951.458/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STF, RE n. 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; TJAC, Apelação Criminal n. 0001585-48.2021.8.01.0002, Rel. Des. Francisco Djalma, Câmara Criminal, j. 14.09.2023; TJDFT, Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Câmara Criminal, j. 24.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Camarão Cordeiro e Bruno Thassio Barros Cunha apelam de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão e 106 dias-multa e 7 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão e 133 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 16346324).

Em razões recursais, o apelante Marcelo Camarão Cordeiro pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a fundamentação utilizada para exasperação da basilar se revela inidônea. Requer ainda a aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula 231 do STJ, e a exclusão da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do CP, sob a alegação de ausência de comprovação suficiente de sua participação na empreitada criminosa, invocando, assim, o princípio do
in dubio pro reo
. Por fim, postula a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Por sua vez, Bruno Thassio Barros Cunha pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação teve como base exclusiva a palavra da vítima, sem a devida corroboração por outros elementos probatórios judicializados, razão pela qual também invoca o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena (ID 16346331).

O Ministério Público contrarrazoou pelo parcial provimento do recurso (ID 16346340).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, recomendando, no entanto, a reanálise da basilar (ID 20495877).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelantes presos em flagrante e condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, inexistindo espaço para o
pleito absolutório de Bruno Thassio Barros Cunha,
pois há provas substantivas da
materialidade
delitiva, consubstanciada no termo de exibição da
res furtiva
(ID 16346022, p. 10) e auto de entrega do celular subtraído (ID 16346022, p. 12).

Por sua vez,a
autoria
restou provada pela palavra firme da vítima, que possui especial relevância, além dos relatos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos réus e, além da própria confissão do comparsa.

Cabe destacar, desde logo, que a vítima sempre se manteve firme e consistente ao indicar a participação do apelante no evento criminoso, conforme se depreende de suas declarações inquisitoriais (ID 16346022, p. 11), reafirmando, de forma categórica e reiterada, que Bruno Thassio Barros Cunha, condutor da motocicleta utilizada para garantir a fuga do apelante Marcelo Camarão Cordeiro, possuía um piercing na sobrancelha e trajava um colete de mototaxista.

É importante ressaltar que uma vestimenta idêntica foi localizada na residência do réu no momento de sua prisão em flagrante, circunstância que corrobora a narrativa da vítima, reforçando a autoria delitiva atribuída ao apelante, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A Vítima Newton Brabo de Oliveira Júnior
confirma (...) Que estava na frente de sua casa, não exatamente na frente, pois, mora em um condomínio; que estava passeando com seu cachorro na rua, então um dos acusados chegou, lhe abordou e disse que era um assalto e que estava armado; que tentou resistir e segurou seu telefone que estava em sua mão; que o acusado estava com uma arma de fogo; que tentou reagir e o acusado disse que estava armado, mas o declarante não acreditou de primeira, até que o acusado levantou a camisa, depois, largou o telefone na mesma hora porque viu que tinha um revólver preto na cintura do acusado; que o acusado saiu correndo dali e o declarante/vítima começou a gritar ‘assalto, assalto’ e o pessoal que estava em volta começou a vir;
que o acusado subiu na moto
; que o declarante/vítima ainda tentou correr atrás para tentar ver a placa da moto
; que o acusado subiu na moto e estava com um homem, com colete de mototáxi, sem capacete, e ele olhou para trás e o declarante/vítima conseguiu ver o rosto dele, até que eles forem embora
; que não sabe a distância que o mototaxista estava do outro assaltante,
só viu na hora em que o mototáxi começou a vir na direção do assaltante e o assaltante subiu na moto e eles foram embora, não viu de onde ele veio; que o mototaxista estava mais à frente e o acusado, que estava lhe assaltando, começou a correr na direção do mototaxista
; que, na hora que o acusado começou a correr na direção do mototaxista, a vítima começou a gritar que era um assalto e, mesmo assim,
o mototaxista continuou parado esperando o acusado, que corria em sua direção; que o declarante/vítima pensou que o mototaxista estava até parado para tentar lhe ajudar a parar o bandido, mas o acusado subiu na moto e eles foram embora juntos
; que, após eles irem embora, um pessoal se reuniu em torno da vítima, lhe ofereceram água e a vítima se acalmou um pouco mais; que um garoto chegou e lhe perguntou se o telefone tinha rastreador e se sabia a senha, então, ele pegou, colocou no telefone dele e
conseguiram rastrear o celular;
que foram juntos até a delegacia; que, chegando lá, informaram para os policiais e informaram que estavam com rastreador; que acha que eram da polícia militar, estavam fardados, devia ser um ponto de apoio; que falou para os policiais que estavam rastreando o celular, estavam acompanhando a ida dos bandidos; que os policiais falaram que, como estavam com o rastreador, iam atrás dos acusados; que demorou cerca de 5 minutos até a viatura vir,
subiram na viatura e seguiram caminho, seguindo o rastreador do telefone e o rastreador deu certinho na porta deles
; que a casa era no Paracuri; que os policiais foram na frente; que eram duas viaturas, uma viatura ia o rapaz que estava com o rastreador e na outra viatura foi o declarante/vítima; que o rapaz que estava com o rastreador chegou primeiro, eles fizeram a abordagem; que o declarante/vítima chegou lá a tempo de ver eles saindo com o pessoal da casa;
que o declarante/vítima viu os policiais pegando seu telefone, que estava no bolso de um dos bandidos;
que os policiais lhe botaram uma balaclava na cabeça; que foi até os acusados e fez o reconhecimento e
realmente era o homem que tinha lhe assaltado e viu o outro homem e viu que se tratava do mototaxista e o reconheceu, principalmente, por causa do piercing que tinha nele, na sobrancelha; que não teve dúvidas em reconhecer os dois acusados, tanto o que lhe assaltou, quanto o mototaxista;
que chegou a ver a face do mototaxista, porque ele tinha um piercing muito característico; que quem olhou para trás, lá na hora, foi o mototaxista e deu para ver o rosto dele e o homem que lhe assaltou
não estava de máscara nem nada, então, na hora do assalto, conseguiu ver bem o rosto dele
; que não sabe dizer se a arma de fogo foi apreendida, mas, acha que não, porque lembra de terem dito que não encontraram a arma nem a moto;
que recuperou seu celular, mas ele não estava intacto; que ele foi roubado funcionando e quando pegou de volta ele não estava mais funcionando, ele estava com o vidro um pouco mais rachado
, não sabe se quebraram; que é o mesmo telefone, porque, independente disso, ele toca o despertador na mesma hora, normalmente, então, sabe que é o mesmo telefone, é um telefone azul; que o acusado chegou a sacar a arma, mas não apontou para a vítima. (...)”.

A testemunha Luiz Carlos Braga Fonseca, policial militar
, esclareceu que: “(...) Que participou da diligência, era o comandante da viatura; que a vítima foi na guarda do Quartel, lá no 10° Batalhão pedir apoio; que se deslocaram até o 10°, conversaram com a vítima e mais um amigo da vítima e eles estavam rastreando o celular; que apontou o bairro do Paracuri, mas não se recorda a rua; que foram em diligência junto com a vítima e mais o amigo da vítima lá; que, quando a viatura foi informada onde estava o celular rastreado, os dois acusados se encontravam na frente da casa e, quando viram a viatura, deram uma recuada para dentro da casa; que a guarnição adentrou e
conseguiram fazer a detenção dos dois; que a vítima reconheceu os dois acusados como os assaltantes e um dos meliantes estava com o celular e a vítima reconheceu que o celular era dela;
que, o que estava com o celular, era o Camarão, o senhor Marcelo Camarão Cordeiro; que a vítima não informou muitos detalhes, foi rápido, disse que estavam de moto, um estava dirigindo a moto, fizeram o serviço e tomaram rumo ignorado; que era
o acusado mais novo que estava conduzindo a moto, o mais claro, ele era o piloto da fuga
; que fizeram uma varredura no local, mas não encontram nada da arma; que a moto foi levada para a delegacia; que a vítima reconheceu seu celular e estava na posse do acusado Marcelo Camarão; que ninguém apreendeu a arma; que o mais jovem estava com uma quantidade de drogas, uns 05 papelotes de maconha;
que a vítima reconheceu os dois acusados, tanto o que praticou o assalto, quanto o que deu fuga; que quem deu a fuga foi o outro acusado e o Camarão foi quem praticou o assalto.
(...)”.

A testemunha Denisson da Silva Santos, policial militar
, ressaltou que: “(...) Que participou da diligência; que a guarnição foi acionada pela vítima próximo da orla de Icoaraci; que se deslocaram até o local onde estava sendo rastreado o celular e, no momento em que se aproximaram em frente a casa em que estava sendo rastreado o celular, o suposto acusado estava em frente da casa e, ao ver a guarnição se aproximando, tentaram se evadir e
foi feita a abordagem dos dois acusados; que com um dos acusados estava o celular que tinha sido roubado
e com o outro estava uma quantidade de 5 petecas de maconha; que o celular estava com o mais velho dos acusados e com o outro estavam as petecas de maconha;
que a vítima participou da diligência e reconheceu os dois acusados e o celular dela que tinha sido roubado
; que a vítima informou sobre uma arma de fogo utilizada no assalto, porém não foi encontrada com eles, tentaram localizar e não encontraram; que os acusados não deram detalhes da arma de fogo, mas o acusado que está próximo da testemunha confirmou que tinha assaltado a vítima; que o acusado não falou no momento a participação do outro, mas não sabe lá na frente do delegado, mas o outro acusado foi conduzido pelas petecas de maconha; que o mais velho disse que estava com mais alguém, mas não sabe se era o que estava com ele na casa;
que a vítima disse que os assaltantes eram dois e um deles estava com colete de mototáxi e foi encontrado o colete dentro da casa e foi reconhecido pela vítima; que a vítima reconheceu os acusados presente em audiência
. (...)”. (ID 16346324).

Por fim, no interrogatório judicial (ID 97523019), o denunciado Marcelo Camarão Cordeiro confessou a prática do delito, detalhando a dinâmica da ação criminosa e o envolvimento de Bruno Thassio Barros Cunha. O apelante relatou que, após gastar todo o dinheiro que possuía, abordou Bruno, que estava na frente do estabelecimento onde se encontrava, e ele revelou a intenção da prática delitiva. Inicialmente, Bruno teria demonstrado hesitação, alegando estar trabalhando, mas logo se mostrou receptivo à proposta criminosa ao afirmar "bora ver", prosseguindo na condução da motocicleta em baixa velocidade enquanto o réu realizava a subtração.

Apesar do acusado ressaltar que no momento do assalto Bruno Thassio Barros Cunha, evadiu sem auxiliá-lo na fuga, há elementos concretos que demonstram que ele, consciente da intenção criminosa do comparsa, aderiu ao plano e desempenhou papel fundamental na execução do crime, fornecendo o meio de fuga. Além disso, a vinculação de Bruno ao delito se reforça pelo fato de um colete de mototaxista ter sido encontrado em sua residência, local onde o próprio réu foi preso, circunstâncias que corroboram a versão da vítima ao apontá-lo como um dos autores do roubo.

Dessa forma, não restam dúvidas sobre a coautoria de Bruno Thassio Barros Cunha, uma vez que sua participação extrapolou a mera presença no local dos fatos, configurando adesão consciente e voluntária à prática criminosa, em conformidade com o que exige a teoria do domínio do fato.

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial e judicial guardam consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1/9/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Além disso, na hipótese dos autos, “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seu comparsa”, circunstância que “evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Câmara Criminal, j. 24.8.2023).

Sob este ângulo, inviável o pleito, em comum, de
exclusão da majorante do concurso de pessoas
, diante da comprovação dos apelantes na execução da empreitada criminosa.

Noutra perspectiva, os apelantes pleiteiam, a
aplicação das penas-bases no mínimo legal
, sustentando a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

Quanto ao Denunciado Marcelo Camarão Cordeiro:

O réu, à época do delito,
apresentava antecedentes criminais
(ID 98947531).

A
culpabilidade é censurável
. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima considero neutro.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas
, não havendo prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res furtiva
ter sido devolvida, as
consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas
.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao Denunciado Bruno Thassio Barros Cunha:

O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(ID 91723840).

A culpabilidade é censurável
. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima considero neutro.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam
vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas
, não havendo prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as
consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas
.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID 16346324).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59, referentes à culpabilidade e antecedentes criminais, foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

Quanto à
culpabilidade
, ficou comprovado nos autos, tanto pelos elementos informativos quanto pelas provas judicializadas que a dinâmica delitiva foi marcada pela premeditação. Nesse contexto, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019), razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

Outrossim, os apelantes possuem registros criminais com sentenças transitadas em julgado, o que autoriza o recrudescimento da vetorial dos
antecedentes
criminais, como se observa nos IDs 16346323 e 16346322.

Por sua vez, em relação às vetoriais relativas aos
motivos e consequências do crime
, observa-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inidônea. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não pode ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 951.458/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024).

Outrossim, consoante jurisprudência pátria, “o abalo psicológico experimentado” “constitui consequência natural do crime de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para negativar as consequências do crime, porquanto não comprovado nos autos que o abalo extrapolou a normalidade típica” (TJAC,
ApCrim n. 0001585-48.2021.8.01 .0002
,
Rel. Des. Francisco Djalma, Câmara Criminal, j. 14/09/2023).

À vista disso,
neutralizo as vetoriais dos motivos e consequências do crime
.

Sendo assim, diante da permanência negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais, comum aos apelantes, incabível a fixação das basilares no mínimo legal, porquanto “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Em complemento, quanto ao pleito referente à aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, específico do condenado Marcelo Camarão Cordeiro, não merece maiores incursões, haja vista que o magistrado
a quo
, na fase intermediária reconheceu a atenuante e reduziu a pena proporcionalmente, como se observa no ID 16346324.

No ponto, destaco que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597.270/RS
,
Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 23/06/2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Feitas essas considerações, passo a
readequação da pena
.

Em relação ao apelante
Marcelo Camarão Cordeiro
, diante da permanência do desvalor da culpabilidade e antecedentes criminais, fixo a basilar em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 87 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravante, mantenho o reconhecimento da confissão espontânea e reduzo a pena em em 1 ano e 20 dias-multa, mesma proporção realizada pelo magistrado
a quo
. Na terceira etapa, inexistente causa de diminuição e presente a majorante do concurso de pessoas, exaspero reprimenda em 1/3, tornando a pena definitivamente estabelecida em em
5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 89 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Com relação ao apelante
Bruno Thassio Barros Cunha
, presentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e antecedentes criminais, fixo a pena-base em 5 anos, 4 meses de reclusão e 87 dias-multa, que se mantém nesse patamar na fase intermediária, face à ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira etapa, inexistindo causa de diminuição, aumento a pena em 1/3, em razão da majorante do concurso de pessoas, tornando a pena definitivamente fixada em
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 116 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025